Tribunal: STF
Processo: AI 627810
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I- Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
II - Agravo
   regimental improvido.